Tribunal: TJES
Processo: 5028967-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028967-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. V. B. G. e outros (3)

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5028967-64.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: S.V.B.G., REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CAROLINA VEIGA BARBOZA

EMBARGADAS: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por S.V.B.G., representado por sua genitora, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargante para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, a serem pagos de forma solidária pelas requeridas Unimed Vitória e Unimed-Rio, mantendo os demais termos da sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória/ES. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, ao não individualizar a condenação entre as rés, embora reconhecida a responsabilidade solidária à luz do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não ter promovido a individualização da condenação entre as rés solidárias, mesmo tendo aplicado as regras do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade solidária entre as rés, destacando que, embora juridicamente distintas, as cooperativas Unimed se apresentam como unidade perante o consumidor, o que atrai a solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

4. O pedido de individualização da indenização foi devidamente enfrentado e afastado sob o fundamento de que se trata, na verdade, de nova tentativa de majoração do
quantum
indenizatório, indevida em sede de embargos.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a contradição que justifica embargos declaratórios é interna, ou seja, entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre o julgado e as pretensões da parte ou os documentos do processo.

6. Da mesma forma, a omissão não se configura quando a matéria foi apreciada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo suficiente a fundamentação adotada pelo colegiado.

7. A tese de que o julgador deve analisar todas as teses invocadas pelas partes ponto a ponto não encontra respaldo na jurisprudência, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

8. Não se verifica caráter protelatório nos embargos, por se tratar do primeiro aclaratório oposto, razão pela qual é incabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância entre a decisão e a pretensão da parte.

2. Não há omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar, de forma explícita ou implícita, a tese jurídica da parte.

3. A responsabilidade solidária entre cooperativas médicas do sistema Unimed, prevista no CDC, afasta a necessidade de individualização da condenação entre os corresponsáveis.

4. A ausência de vício autorizador da via integrativa inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

5. A oposição de primeiros embargos declaratórios não configura, por si só, abuso de direito ou propósito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Bittencourt, DJAL 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
S.V.B.G., REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANA CAROLINA VEIGA BARBOZA
em face do v. acórdão (ID 13824676) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, a serem pagos pelas requeridas de forma solidária, mantendo inalterados os demais pontos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em suas razões (ID 13876234), o embargante sustenta que o v. acórdão incorre em contradição e omissão. Alega que, embora tenha aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o julgado deixou de reconhecer a necessidade de individualização da condenação para cada uma das Unimeds, argumentando que a responsabilização solidária não afasta o dever de definir a extensão da obrigação de cada parte, conforme o art. 7º, III, do CDC.

Requer seja sanada a questão e atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para determinar a individualização da condenação de cada Embargada no valor de R$ 10.000,00.

Por fim, visa o prequestionamento da matéria, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (ID 14368799) e pela Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda (ID 14419062). Ambas as embargadas pugnam pela rejeição dos embargos, aduzindo a inexistência dos vícios apontados e que a pretensão do embargante se trata de rediscussão do mérito. A Unimed-Rio ainda requereu a aplicação de multa por embargos protelatórios.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 14774231, opinou pela rejeição do presente recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

O cerne da alegação do embargante reside na suposta omissão e contradição por não ter o acórdão individualizado a condenação das Unimeds, apesar de ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A decisão colegiada foi clara e coesa ao explicitar que as cooperativas que integram o sistema UNIMED, embora possuam personalidades jurídicas distintas, apresentam-se aos consumidores como uma unidade, atraindo a responsabilidade solidária.

O voto vencedor expressamente consignou que
"a pretensão do autor para que seja realizada a individualização da conduta e do valor da indenização para cada requerida constitui, na verdade, em pedido de majoração dos danos morais já arbitrados, de modo que a fundamentação ora apresentada é suficiente, conforme precedentes acima mencionados, para o desfecho que ora se avizinha"
.

Não há, portanto, omissão, pois a questão da solidariedade e da individualização da condenação foi expressamente tratada e a tese do embargante sobre o tema foi fundamentadamente rechaçada.

Da mesma forma, ao contrário do sustentado, não se verifica contradição interna no julgado.

Sobre o suposto vício apontado, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a contradição é reconhecida apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, frise-se, não há contradição interna no julgado, já que o referido vício que autoriza os embargos é aquele existente entre as proposições da própria decisão, e não entre o julgado e a pretensão da parte ou os documentos dos autos.

Ademais, a alegada necessidade de individualização da condenação para cada Unimed, no regime de solidariedade consumerista, não encontra amparo nos pressupostos do art. 1.022 do CPC. A solidariedade imposta pelo CDC (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º) permite que o consumidor exija a totalidade da dívida de qualquer dos devedores, sendo eventual acerto de responsabilidades internas uma questão a ser dirimida em via de regresso.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o resultado adotado por este órgão colegiado.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58346928072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, bem como dar parcial provimento ao apelo de S. V. B. G., majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).